Tribunal: TJDFT
Processo: 0742816-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, ao argumento de que o decisium recorrido é omisso e obscuro por não ter decidido conforme interpretação sugerida pelos embargantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) a existência de omissão ou obscuridade no acórdão embargado; b) a possibilidade de rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida mediante embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se apenas ao esclarecimento de obscuridade, à eliminação de contradição, ao suprimento de omissão de ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar ou à correção de erro material.
4. O embargante, a pretexto de apontar contradição, busca rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável pela via estreita dos embargos de declaração.
5. Não se verifica obscuridade ou omissão quando o acórdão é claro ao analisar a perda superveniente de objeção da ação, bem como o adequado afastamento da condenação por danos materiais, ante a ausência de provas nesse sentido e a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios.
6. Ausentes vícios no julgado, revela-se impertinente a pretensão de conferir efeitos infringentes aos embargos
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil."
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 972828, 20130110531015APC, Rel. Des.: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 20/10/2016.